Tribunal: STF
Processo: ADI 7174
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A agremiação partidária Republicanos ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, em face da Lei 14.184, de 15 de julho de 2021, que modificou o regime jurídico das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs).



    O Estado do Maranhão, mediante a petição/STF n. 103.087/2024, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre as finalidades institucionais e o objeto da ação. Enfatiza possuir conhecimento relevante sobre o tema em discussão, especialmente em razão da criação da Zona de Processamento de Exportação de Bacabeira, aprovada pelo CZPE/MDIC. Frisa a relevância da matéria. 



    É o relatório. Decido.



    2. O ente requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, tendo em conta a relevância da controvérsia, representatividade do interessado e o potencial impacto das normas impugnadas no desempenho de suas atividades. 



    Considerando, ainda, os termos da decisão monocrática que admitiu o Estado do Rio de Janeiro no feito (eDoc 62), bem como a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, entendo pertinente a intervenção do Estado do Maranhão. 



    3. Do exposto, admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, o Estado do Maranhão como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente